Tribunal: STF
Processo: HC 202891
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Receptação qualificada. Prisão preventiva. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que se alega demora no julgamento do mérito do HC 661.722/RJ, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta pratica dos crimes previstos nos arts. 2º, da Lei nº 12.850/13 e 180, §1º, três vezes, n/f do art. 69, do Código Penal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, houve a impetração de HC (661.722/RJ) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em decorrência da negativa de prestação jurisdicional no HC 661.772/RJ, em tramitação no STJ. Afirma que, “[e]m 23 de abril de 2021, a defesa impetrou [o] habeas corpus requerendo, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, em decorrência da ausência de fundamentação concreta”. Alega, entretanto, que, “[e]m 30 de abril de 2021, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal (doc. 09), contudo, até o presente momento, não foi apresentada manifestação pela Procuradoria da República”. 
    5. A defesa requer “o relaxamento da prisão preventiva decretada nos autos 0019164-11.2021.8.19.0001, pelo eminente magistrado da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital -RJ, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente Walmir”. 
    6. Decido.
    7. Inicialmente, registro que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
    8. Na hipótese de que se trata, a página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que autorize a concessão do pedido. O habeas corpus foi autuado naquele Tribunal em 23.04.2021 e distribuído ao Ministro Felix Fischer. A medida liminar foi indeferida em 27.04.2021 e em 30.04.2021 abriu-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    9. Nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:
    “[...]
    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 
    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 
    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    10. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator